Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713236-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAO TARCISIO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE, TIAGO COSTA FERREIRA LEITE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAO TARCISIO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, contra acórdão de ID – 33097228. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33490216. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados, DANIEL COSTA FERREIRA LEITE, TIAGO COSTA FERREIRA LEITE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 17:56:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador